Tribunal: CARF
Processo: 13677.000014/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13677.000014/2009-69
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2002-005.706 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HERMANO EDUARDO DO BOM CONSELHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Nos termos do art. 65 do RICARF somente é cabível Embargos de Declaração
se restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão/obscuridade
apontada, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, de fls. 88 a
119, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n°
343, de 9/6/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alegando, em síntese, omissões contradições e
obscuridades no acórdão embargado.
O acórdão n° 2002-001.734 recebeu a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13677.000014/2009-69
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.706 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13677.000014/2009-69

renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte, ou de seus
dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no
9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/
(RIR/99).
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
As contribuições para os planos de Previdência Privada e FAPI podem ser deduzidas da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, devendo respeitar o percentual
previsto na IN no 588/05.

Por meio do despacho de e-fls. 123/125 a presidente desta Turma concluindo
pela existência da contradição apontada, acolhendo os embargos e redistribuindo os autos a esta
Relator, nos temos do art. 65 do RICARF.
É o relatório.
Voto
Thiago Duca Amoni - Relator.

Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte por meio do qual é pleiteado o saneamento da omissão/obscuridade apontada
no voto deste relator, nos seguintes termos:

Pelo acima exposto, entende-se assistir razão à Embargante, pois o Redator designado,
ao declarar que “o contribuinte não trouxe qualquer prova aos autos”, não justificou seu
entendimento, deixando de se manifestar sobre os documentos acostados aos autos
juntamente com ao Recurso Voluntário (e-fls. 60 a 68) que, segundo o contribuinte
teriam o condão de comprovar as despesas declaradas.
Dessa forma, resta evidenciado a alegada omissão/obscuridade suscitada nos embargos,
a qual deverá ser apreciada e sanada pela Turma..

De fato, no curso deste processo administrativo fiscal o contribuinte anexou
aos autos documentos com o intuito de comprovar suas alegações e afastar a autuação fiscal.
Compulsando-se os autos, o contribuinte só juntou os documentos em destaque após o prazo de
impugnação, restando preclusos, como disposto no artigo do Decreto no 70.235/72:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.706 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13677.000014/2009-69

Respeitando o princípio da colegialidade, a decisão da turma já foi tomada, na
sessão ocorrida em 20 de novembro de 2019, negando provimento ao Recurso Voluntário,
entendimento este que permanece.
Diante do exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, sanando a
omissão/obscuridade apontada no acórdão n° 2002-001.734.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital